Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720949-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL ZACARIAS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raquel Zacarias em face a r. decisão (ID 126307521, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Sul América Companhia de Seguro de Saúde, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto era compelir a Agravada a custear os procedimentos cirúrgicos de Osteotomias segmentares da maxila, Palatoplastia com enxerto e Osteotomias alvéolo-palatinas. Alega, em resumo, que os procedimentos não têm natureza odontológica e estão incluídos no rol da ANS como cirúrgicos e invasivos. Defende a urgência na realização da cirurgia, sob consequência de agravamento da condição dela. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada à Agravada que autorize e custeie os procedimentos, sob pena de multa cominatória. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai do laudo médico, a Agravante sofre de um “quadro severo de disfunção da ATM” razão pela qual lhe foram indicados os procedimentos que são objeto do pedido inicial (ID 126133337, na origem). Ocorre que, a despeito de constar do referido laudo indicação de urgência, nesta fase de análise perfunctória, a natureza dos procedimentos não justifica o deferimento da medida antes mesmo do aperfeiçoamento do contraditório. Registre-se que a simples possibilidade de agravamento do problema por que vem passando a Agravante não caracteriza, a priori, a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da antecipação da tutela. Destaque-se que, salvo nos casos em que a cirurgia tem objetivo puramente estético, a possibilidade de piora estará sempre presente nos casos indicativos do procedimento. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto da 8a Turma Cível, desta Relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DERMATITE ATÓPICA SEVERA. TRATAMENTO. DUPIXENT (DUPILUMABE). GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. SEM MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. 1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A simples alegação de haver chance de agravamento dos problemas médicos enfrentados pela parte não caracteriza a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a legitimar a concessão da tutela de urgência. 4. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1259326, 07274885320198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator